Tribunal: TJDFT
Processo: 0730899-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. LITISPENDÊNCIA. SINDIRETA. AÇÃO COLETIVA. PRECATÓRIO. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. ATRASO NA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese pretende-se verificar as seguintes questões: a) a eventual ocorrência de litispendência entre a demanda originária e a que deu origem aos autos do processo no 0712621-98.2019.8.07.0018; b) a ilegitimidade ativa da recorrida para exigir o cumprimento da sentença coletiva; c) a fluência do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão ao crédito; d) a necessidade de prévia liquidação da obrigação; e) a possibilidade de compensação entre o reajuste referente à correção monetária previsto pelo “Plano Collor”, com o montante decorrente da revisão anual da remuneração dos servidores concedida pelo próprio Distrito Federal; e f) o termo final para o cálculo do valor da obrigação.
2. A litispendência ocorre com a repetição da demanda anteriormente ajuizada. 2.1. Nesse contexto são idênticas as demandas que têm os mesmos elementos, ou seja, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil. 2.2. Ao ser observada a ocorrência da litispendência deve haver a extinção do processo em virtude da ausência do pressuposto processual objetivo de validade respectivo que é a originalidade da demanda. 2.3. No presente caso percebe-se que há. de fato, litispendência entre as demandas em análise.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.